Tribunal: TJDFT
Processo: 0714983-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, não houve indicação de premissa equivocada, porquanto em sua fundamentação foi devidamente consignado ser inaplicável ao caso a regra estabelecida no parágrafo único, do art. 4o, da RN no 279/2011 da ANS, por se tratar de plano individual, mas que tampouco caberia a manutenção do plano de saúde à autora em razão da não aplicação ao caso concreto do instituto da surrectio, que importa na aquisição de um direito antes inexistente diante do transcurso do tempo e a ausência de qualquer insurgência contra sua prática reiterada, ante a ausência do pressuposto da boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais, diante do comportamento malicioso da autora, que deixou de informar ao plano de saúde pressuposto fático que impediria a continuidade do negócio jurídico.
3. O acórdão embargado concluiu que, apesar de acolhida a tese da apelante de não aplicação da referida resolução ao caso, como apenas houve insurgência recursal de sua parte, não haveria como alterar a conclusão adotada na sentença, sob pena de reformatio in pejus, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausentes qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ressalta-se o entendimento consagrado segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso concreto. Inteligência do artigo 1.025, do CPC.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.